Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DEMANDA MOVIDA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM PÚBLICA DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA EM JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. CONFLITO ADMITIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. As normas de proteção e defesa do consumidor são consideradas de ordem pública e de interesse social e se aplicam para assegurar a facilitação e a defesa do consumidor em juízo.
2. Em demanda movida em juízo em desfavor da parte consumidora, a competência do foro, embora territorial, é considerada absoluta, porque se reveste do caráter protetivo dos interesses do consumidor em juízo e esta situação possibilita ao juiz decliná-la de ofício, quando constatar a propositura da ação em foro diverso daquele em que o consumidor esteja domiciliado.
3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a 2a Vara Cível de Samambaia.